Tribunal: STF
Processo: Rcl 48884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Rio Grande/RS, nos autos do processo 0021100-35.2016.5.04.0124, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 4.
    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/5):
    No presente caso, combate-se a violação frontal da Súmula Vinculante n.º 04 do STF, que dispõe: 
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
    Em sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista n.º 0021100- 35.2016.5.04.0124, o juízo da 4º Vara do Trabalho de Rio Grande, assim decidiu: 
    “Assim, revendo entendimento anterior, entendo que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário contratual, em analogia ao previsto para o adicional de periculosidade (§1º do art. 193 da CLT), uma vez que a Constituição Federal trata da mesma forma os adicionais por atividades penosas, perigosas e insalubres (inciso XXIII do art. 7°). Destaco que a analogia ao adicional de periculosidade encontra respaldo nos artigos 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e 126 do Código de Processo Civil, não ferindo a parte final da Súmula Vinculante editada pelo STF. [...] 
    Assim, no caso, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário básico do reclamante. Condeno a ré ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o salário básico do autor. Indefiro o pedido de reflexos, uma vez que formulado de maneira genérica”. 
    Resta evidente que a decisão, por via transversa, aplicou o enunciado da Súmula 228 do TST, porque fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de insalubridade em contraste, inclusive, com a decisão proferida na Rcl. 6.266/DF da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que confirmou liminar deferida pelo Ministro Gilmarr Mendes, “in verbis”: 
    “Isso posto, com base na jurisprudência firmada nesta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF), julgo procedente esta reclamação para cassar a Súmula 228 do TST, apenas e tão somente na parte em que estipulou o salário básico do trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade devido. 
    De mais a mais, a sentença, substitui a base de cálculo do adicional de insalubridade, pelo salário base do trabalhador, sem fundamento normativo, atuando, portanto o julgador como legislador positivo e, assim, afrontando a parte final da Súmula Vinculante n.º 04, como reiteradamente vem decidindo esta Suprema Corte:
    (...)
    Então, é defeso ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade, como o fez, o juízo da 4º Vara do Trabalho de Rio Grande. 
    No caso concreto, a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, pelo salário básico do trabalhador, não possui respaldo legal, mas, tão, somente fruto da decisão judicial, atuando, assim, o judiciário como legislador positivo, o que, não é possível, conforme assentado na jurisprudência deste Colendo Tribunal, sobretudo, no disposto na parte final da Súmula Vinculante n.º 4 ;
          Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a concessão do pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede seja julgada  procedente a presente reclamação “para que seja cassada a decisão, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à Súmula Vinculante n.º 04, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (fl. 7).
    É o relatório.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não houve, até o momento, a certificação do trânsito em julgado na origem.
    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:
    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).
    Sob essas premissas, a reclamação é manifestamente improcedente, pois, na presente hipótese, não houve violação ao parâmetro invocado. O Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Rio Grande/RS julgou parcialmente procedente a ação trabalhista proposta contra as partes ora reclamantes, sob os seguintes fundamentos (doc. 8, fls. 4/5):
    O autor afirma que laborou em atividades insalubres durante o contrato de trabalho, motivo pelo qual requer o pagamento do adicional respectivo. 
    Os réus são fictamente confessos. 
    Realizada perícia técnica, o expert apresenta laudo (Id. 0c5e28f), concluindo pela existência de insalubridade em grau médio nas atribuições do autor pelo manuseio de álcalis cáusticos (Anexo n. 13 da NR-15 da Portaria n. 3.214/78). 
    Diante da inexistência de impugnação ao laudo, acolho-o na íntegra, por consentâneo com a realidade laboral do reclamante. 
    Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, importa salientar o teor da Súmula Vinculante n. 4 do STF, a qual transcrevo: 
    "Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial." 
    Tal súmula tem como fundamento a parte final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, no intuito de evitar que o aumento do salário mínimo seja combatido por setores da economia em virtude do efeito cascata de sua adoção como indexador de outros aumentos. 
    A referida decisão repercute na interpretação do art. 192 da CLT, no que tange à adoção do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade, que é inconstitucional. 
    Assim, revendo entendimento anterior, entendo que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário contratual, em analogia ao previsto para o adicional de periculosidade (§1º do art. 193 da CLT), uma vez que a Constituição Federal trata da mesma forma os adicionais por atividades penosas, perigosas e insalubres (inciso XXIII do art. 7°). Destaco que a analogia ao adicional de periculosidade encontra respaldo nos artigos 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e 126 do Código de Processo Civil, não ferindo a parte final da Súmula Vinculante editada pelo STF. 
    Importante ressaltar que não há falar em adoção da remuneração global do trabalhador como base de cálculo, pois o inciso XXIII do art. 7° da Constituição Federal apenas refere o caráter remuneratório do adicional de insalubridade e não indica qual a sua base de cálculo. Aplico ao adicional de insalubridade, o entendimento da Súmula n. 191 do TST. 
    Assim, no caso, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário básico do reclamante. 
    Condeno a ré ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o salário básico do autor. Indefiro o pedido de reflexos, uma vez que formulado de maneira genérica.
    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem não estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade do empregado. Ao contrário, decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 33516 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 46/1994 DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1074582 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019).
    Nessas circunstâncias, em que não há ofensa ao paradigma de controle apontado, é inviável a presente reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente